Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711322-83.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: M. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, LUCIA SIRIMARCO FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra o acórdão n. 1937046. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024 10:39:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador